Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720987-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAFAELA ARAUJO CALCADOS LTDA - ME, DARCI CANDIDO DE ARAUJO, MIRANI ELENA PELIZARO ARAUJO DECISÃO O Banco-exequente interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 94057890, autos originários), que indeferiu a consulta ao sistema CNIB em nome dos agravados-executados. O agravante-exequente pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia do r. pronunciamento judicial, ou a antecipação da tutela recursal, “para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária” (id. 26878153, pág. 19). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois o MM. Juiz apenas reiterou a determinação anterior (id. 90265577) para o agravante-exequente indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo, art. 921, inc. III, do CPC. Ademais, o art. 300, § 3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo Banco-agravante em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, o que impede seja concedida liminarmente. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora